Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Apelação e desprovida.